Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714464-212020.8.07.0000 Agravante: C &amp; P CASA DE FESTA LTDA Agravado: RKVI RECREAÇÃO E LASER LTDA. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C &amp; P CASA DE FESTA LTDA contra decisão proferida na ação de declaração de inexistência de débito c/c com anulação de título de crédito e danos morais 0715776-06 proposta por RKVI RECREAÇÃO E LASER LTDA. A decisão agravada redistribuiu o ônus da prova, para que a parte ré exiba o título que ensejou a inscrição da autora em cadastros de devedores. O magistrado fundamentou que não se pode exigir da parte requerente que faça prova de fato negativo (ID 63609828 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Sustenta que o recorrido não conseguiu comprovar que a duplicata esteja protestada junto ao cartório de títulos. Argumenta que a inversão do ônus da prova, por ser medida excepcional, não significa repassar para a outra parte a responsabilidade de apresentar um título de crédito com a realização de provar que não requereu. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a obrigação do agravado quanto à produção de provas (ID 16495547). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16495551), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo do direito do autor, pode o juiz atribuir o ônus da prova ao réu. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Na origem, o autor propôs ação de declaração de inexistência de débito c/c com anulação de título de crédito e danos morais, afirmando que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, que teria sido lançada mesmo sem a celebração de qualquer contrato (ID 49508433). Constata-se, portanto, que é impossível ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, pois demonstrar a inexistência de relação jurídica com a parte ré importaria em prova de fato negativo. Já para a parte demandada, ora agravante, basta a apresentação do título que ensejou a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, não há plausibilidade nas alegações da agravante, uma vez que a impossibilidade de provar o fato constitutivo do direito pelo autor, somado às melhores condições para a produção da prova por parte da ré, configuram hipóteses autorizativas da distribuição dinâmica do ônus da prova. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. ESTADO DO BEM. VISTORIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DO LAUDO PELO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Como é cediço, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. O disposto no art. 373, §1°, do CPC, prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, ante o exame, no caso concreto, de qual parte litigante possui as melhores condições para a produção da prova dos fatos alegados em juízo.” (07282706020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator